Tribunal: TJDFT
Processo: 0720366-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE TESTAMENTO. CONSULTA VIA CENTRAL NOTORIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. RESOLUÇÃO 56/2016 CNJ. POSSIBILIDADE DE ACESSO DO JUÍZO MONOCRÁTICO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de reconhecimento de união estável post mortem, que determinou que a parte juntasse aos autos a certidão de testamento em nome do falecido. alegando ser ônus da parte, e não tarefa do Juízo, afirmando que essa seria uma atividade administrativa alheia ao Poder Judiciário.
2. No caso, a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita, de modo que se presume não ter condições de arcar com os custos do pagamento da certidão de testamento em nome do falecido, situação essa compatível com o pedido de pesquisa efetuado perante o juízo monocrático. Diante da necessidade de, plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, verifico a possibilidade do órgão jurisdicional acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), módulo de informação do CENSEC para buscar a existência de testamento, de acordo com a Resolução no 56/2016 do CNJ.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.